Tribunal: STF
Processo: Rcl 39246
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela empresa Referencial Engenharia Ltda contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferido nos autos do processo 0001232-18.2017.5.06.0371, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 10.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. ART. 9º DA CLT. SÚMULA 331, I, DO C. TST. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO DE NATUREZA JURÍDICA INTERLOCUTÓRIA. POSTERGADO O MOMENTO DE RECORRER. ART. 893, §1º DA CLT. I - Define-se a relação empregatícia diretamente com o tomador de serviços, sempre que o trabalhador cumprir tarefas essenciais ao empreendimento, voltadas à sua atividade-fim, de modo subordinado e remunerado. Essa realidade, que demonstra o intuito de facilitar a perpetração de fraudes à legislação trabalhista e previdenciária, permite concluir pela violência à ordem legal e constitucional, a qual há de ser afastada com escopo no artigo 9º da CLT, que emoldura a exegese da Súmula 331, I, do C. TST. II - Recurso do demandante provido para, reputando-se ilícita a terceirização, admitir o vínculo de emprego diretamente com a instituição demandada, bem assim determinar a devolução dos autos ao Juízo de Origem para julgamento dos demais títulos da demanda, como entender de direito. Tal é medida que se impõe, eis que o juízo natural é de ser preservado, em um primeiro momento, e secundariamente, o próprio e tradicional duplo grau de jurisdição, sendo certo que, neste caso, a decisão revisional traria inteira análise de mérito, acerca de temas sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não ofereceu pronunciamento em sentido qualquer.“
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada entre si e a Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, em ação proposta por José Farias dos Santos.
    Relata que o Tribunal Regional da Sexta Região deu provimento ao Recurso Ordinário do autor da ação trabalhista, declarando a ilicitude da terceirização havida entre as partes e reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços. 
    Sustenta que ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, o juízo reclamado teria negado vigência ao artigo 25, § 1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Argumenta, ademais, que “a regularidade da terceirização de atividade-fim constitui tema altamente relevante e enfrentado por este Supremo Tribunal Federal em diversas ações, não apenas em Reclamações, tais como a ADC 48 (Rel. Min. Luis Roberto Barroso), e nos recursos extraordinários nos quais foi reconhecida a repercussão geral da matéria, tais como a Repercussão Geral 725 (Rel. Min. Alexandre de Moraes) e a Repercussão Geral 739 (Rel. Min. Luiz Fux), além de inúmeros outros recursos individuais”. 
    Requer, ao final, a procedência do pedido, para que “se proceda à cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-6 a fim de que profira nova decisão”.
    Devidamente citado (Doc. 25), na forma do inciso III do art. 989 do CPC, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu ; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Por outro lado, constou do acórdão ora impugnado:
    “De notar, pois, que o negócio jurídico firmado evidencia que a contratação do acionante se deu para consecução de atividades diretamente relacionadas com a atividade-fim do empreendimento, a título oneroso, de modo ininterrupto, exclusivo, sujeito a horário e controle de frequência e subordinação.
    A realidade que emerge do feito é, na verdade, de prática de ato ilícito, com o fito de mascarar relação jurídica de emprego e de fraudar o cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, pois inadmissível terceirização de serviços em tais moldes, por expressa limitação legal, impondo-se ao julgador, desde que instado a tanto, obstaculizar o intento, seguindo a exegese do artigo 9º da CLT.
    Demais disso, sobre a interpretação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, de ser demarcado que, como é curial, não atende à facilitação de fraudes, como a analisada e ratificada, em sua declaração. Não houve terceirização lícita e, se possível fosse, em face da atividade-fim recepcioná-la, interpretando de modo mais ampliativo os termos desse dispositivo, não haveria como validá-la. A segunda reclamada está atrelada, por meio de estatuto soberano, a finalidade outra, que não se presta ao tipo de pactuação levado a cabo, de modo que a incidência da Súmula 331, IV, do TST é inafastável.” (Grifei)
    E, ainda, de decisão posterior do juízo reclamado que, após devolução dos autos pelo TST, reafirmou os termos do decisum reclamado e consignou:
    “Reconhecida terceirização ilícita, não se trata nos autos de equiparação salarial nos ditames do art. 461 da CLT. Impende-se, neste esteio, observar as regras relativas à isonomia salarial, a fim de, inclusive, impedir a continuidade da prática empresarial de terceirização ilícita de serviços.
    [...]
    Para apuração, também deverão ser observados eventuais reajustes conferidos em norma coletiva ou por força do próprio plano de cargos e salários no decorrer do tempo do vínculo empregatício”. (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, ao caso vertente, da Lei 8.987/1995, cujo conteúdo permite a terceirização em atividades-fim da empresa tomadora de serviços.
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciarem casos semelhantes ao presente, em que a Referencial Engenharia Ltda, ora reclamante, também figurava no polo ativo das demandas, diversos Ministros desta Suprema Corte reconheceram a afronta ao verbete vinculante em apreço: Rcl 30.773, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/6/2019; Rcl 30.176, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/2020; Rcl 30.188, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/9/2018, e Rcl 30.198, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe de 5/6/2019, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferido nos autos do processo 0001232-18.2017.5.06.0371, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente